Tribunal: TJMT
Processo: 1016365-37.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016365-37.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON RAMOS DA CRUZ - CPF: 011.473.441-08 (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), FELIPE MICHAEL PASSOS CORRELLO - CPF: 057.605.751-71 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), OZIEL JORGE DO NASCIMENTO - CPF: 027.446.633-36 (APELANTE), EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA DO CARMO BATISTA - CPF: 000.559.333-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE NICOLAU BIZERRA - CPF: 395.429.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA PEREIRA DE JESUS - CPF: 040.994.731-80 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO), LEOMAR SOPRAM DE OLIVEIRA - CPF: 563.570.369-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AMELIA DOS SANTOS PERES - CPF: 008.535.591-71 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL DE ARAUJO GOMES VIEIRA - CPF: 722.517.601-30 (TERCEIRO INTERESSADO), O ESTADO (VÍTIMA), RITA CATARINA DA SILVA - CPF: 346.103.911-04 (ASSISTENTE), CONRADO REGO RIBEIRO - CPF: 058.866.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA VIEIRA DA COSTA - CPF: 055.270.011-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEITON GONCALVES DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 027.859.441-78 (TERCEIRO INTERESSADO), NELIO NATALINO FONTES GOMES RODRIGUES - CPF: 645.610.893-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. TENTATIVA DE FACILITAÇÃO DE FUGA A DETENTO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pelos réus Oziel Jorge do Nascimento, Felipe Michael Passos Corrello e Anderson Ramos da Cruz contra sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 2o, § 4o, I, da Lei n.o 12.850/13 e no art. 351, § 1o, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Os réus foram acusados de integração de organização criminosa ligada à facção Comando Vermelho e de tentativa de facilitação de fuga de detentos por meio de escavação de túnel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação dos réus pelos crimes de organização criminosa majorada pela participação de menores e tentativa de facilitação de fuga; (ii) avaliar a adequação da dosimetria das penas, do regime inicial estabelecido e dos pedidos subsidiários, incluindo as substituições da pena privativa de liberdade, a revogação da prisão preventiva e a restituição de apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As provas constantes dos autos, incluindo depoimentos, relatórios técnicos e análises financeiras, demonstram que os acusados integravam uma organização criminosa estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, tendo por objetivo a liberação de líderes da facção.

4.

Foi comprovado que menores participaram da execução do crime, justificando a aplicação da majorante prevista no art. 2o, § 4o, I, da Lei n.o 12.850/13.

5.

A tentativa de facilitação de fuga foi comprovada, sendo os réus responsáveis pela logística e financiamento da escavação do túnel. A atuação da Polícia Judiciária Civil impediu a consumação do delito.

6.

A dosimetria das penas é determinada corretamente com as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o
quantum
de aumento pela majorante e a redução pela tentativa no crime de facilitação de fuga.

7.

O regime inicial fechado foi determinado considerando a gravidade concreta dos delitos, a reincidência de um dos condenados e as circunstâncias judiciais negativas.

8.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inaplicável, ante a ausência dos requisitos legais do art. 44, I, do Código Penal.

9.

A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos crimes e pela necessidade de garantia da ordem pública, não sendo suficientes medidas cautelares diversas.

10.

A restituição do aparelho celular apreendido não é cabível, pois este constitui instrumento utilizado na prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Para a configuração do crime de organização criminosa, é necessária a demonstração de associação estável e permanente, com estrutura ordenada e divisão de tarefas.

2.

Havendo prova da participação de menores na organização criminosa, mantém-se a majorante disposta no art. 2o, 4o, I, da Lei n.o 12.850 /2013.

3.

Uma tentativa de facilitação de fuga configura-se quando a execução é iniciada, mas não consumada por estatísticas alheias à vontade dos agentes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.o 12.850/13, arts. 2o, § 4o, I, e 1o, § 1o; Código Penal, arts. 351, § 1o, c/c art. 14, II, e art. 69; Código de Processo Penal, art. 319; Código Penal, art. 44.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no HC n. 653038/SP, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 20.04.2021; STJ, AgRg no RHC n. 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 21.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal aviados por
Oziel Jorge do Nascimento
,
Felipe Michael Passos Corrello
e
Anderson Ramos da Cruz
,

objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 2o, § 4o, I, da Lei n.o 12.850/13 e no art. 351, § 1o, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, às seguintes penas:

a)

Oziel Jorge do Nascimento
, à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, em regime inicial fechado;

b)

Felipe Michael Passos Corrello
,
à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado;

c)

Anderson Ramos da Cruz,
à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa do réu
Oziel Jorge do Nascimento
pugna pela absolvição do apelante em relação aos crimes de organização criminosa e facilitação de fuga de detento, nos termos do art. 386, V e VII do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não há provas para sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, alega que o crime de organização criminosa deve ser desclassificado para o mero concurso de pessoas e afastada a causa de aumento prevista no §4o, I, do art. 2o da Lei 12.850/13, haja vista o seu completo desconhecimento acerca da presença de menores na casa. Ainda, pugna pela revisão da dosimetria da pena, pela modificação do regime aplicado, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e pela revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (id. 229795688).

O réu
Feliphe Gabriel Carvalho Rodrigues
pugna pela sua absolvição em relação a ambos os crimes pelos quais foi condenado, quais sejam,
art. 2o, § 4o, I, da Lei n.o 12.850/13
e art. 351, § 1o, c/c art. 14, II, do Código Penal, sob o argumento de insuficiência probatória acerca da autoria e da materialidade do crime de facilitação de fuga de preso e de ausência de demonstração dos requisitos para a configuração do crime de organização criminosa. Postula, ainda, de forma subsidiária, pela revisão da dosimetria da pena e do regime inicial fixado, ressaltando a sua condição de réu primário (id.

218926771).

Por sua vez, a defesa do réu
Anderson Ramos da Cruz
,

invocando o princípio
in dubio pro reo
, pugna pela absolvição do apelante dos crimes pelos quais foi condenado, alegando insuficiência de provas para amparar a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de organização criminosa para o mero concurso de pessoas, a exclusão da causa de aumento do §4o, I, do art. 2o da Lei 12.850/13 (participação de menor), o reexame da dosimetria, a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena e a restituição dos bens apreendidos (id. 218926774).

Nas contrarrazões apresentadas aos ids.

218926800, 218926801 e 233789657, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento de todos os recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos apelos interpostos (id. 235213665).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Jéssica Pereira de Jesus; Cleiton dos Santos Gonçalves, vulgo “Opa/Capitão”; Luíza Vieira da Costa;
Anderson Ramos da Cruz
;

Conrado Rego Ribeiro;
Feliphe Michael Passos Correlo
e
Oziel Jorge do Nascimento, vulgo “Ceará”
, pelos seguintes fatos:

FATO 01

Consta nos autos do incluso caderno policial que, em data incerta, mas até 13/09/2022, nesta cidade de Cuiabá/MT,
JÉSSICA PEREIRA DE JESUS
,
ANDERSON RAMOS DA CRUZ
,
CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES
,
LUÍZA VIEIRA DA COSTA
,
CONRADO REGO RIBEIRO
,
FELIPE MICHAEL PASSOS CORRELO
e
OZIEL JORGE DO NASCIMENTO
promoveram a organização criminosa Comando Vermelho, auxiliando líderes da facção em tentativa de fuga do interior da Penitenciária Central do Estado - PCE.

FATO 02

Consta nos autos do incluso caderno policial que, em 13/09/2022, nesta cidade de Cuiabá/MT
JESSICA PEREIRA DE JESUS, ANDERSON RAMOS DA CRUZ, CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES, LUÍZA VIEIRA DA COSTA, CONRADO REGO RIBEIRO, FELIPE MICHAEL PASSOS CORRELO
e
OZIEL JORGE DO NASCIMENTO
promoveram ou facilitaram a fuga de membros da organização criminosa Comando Vermelho, presos no interior da Penitenciária do Central do Estado – PCE, apenas não logrando êxito por circunstâncias alheias às suas vontades, uma vez que os escavadores do túnel foram presos em flagrante. [...]
(id. 218926392)

Após regular instrução processual, o magistrado
a quo
suspendeu e, posteriormente, desmembrou o processo em relação ao réu João Batista Vieira dos Santos, antes identificado como Cleiton dos Santos Gonçalves, e julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público para absolver os réus Jéssica Pereira de Jesus, Conrado Rego Ribeiro e Luíza Vieira da Costa quanto aos crimes que lhe foram imputados, condenando, todavia, os acusados Oziel Jorge do Nascimento, Felipe Michael Passos Corrello e Anderson Ramos da Cruz pela prática dos crimes de organização criminosa majorada pela participação de adolescente (art. 2o, § 4o, I, da Lei n. 12.850/13) e de tentativa de facilitação de fuga a detento (art. 351, § 1o c/c 14, II, ambos do Código Penal), na forma do art. 69 do Código Penal, às penas abaixo descritas:

a)

Oziel Jorge do Nascimento
, à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, em regime inicial fechado;

b)

Felipe Michael Passos Corrello
,
à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado;

c)

Anderson Ramos da Cruz,
à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

A condenação é a razão do inconformismo dos apelantes.

Em razão da pluralidade dos réus e diante da existência de pedidos comuns, por questão didática, os pleitos comuns serão abordados em tópico único.

Do pleito de absolvição em relação aos crimes de organização criminosa majorada pela participação de adolescente e de tentativa de facilitação de fuga a detento formulado pelas defesas dos acusados Oziel Jorge do Nascimento, Felipe Michael Passos Corrello e Anderson Ramos da Cruz e de desclassificação do crime de organização criminosa para o mero concurso de pessoas postulado pelos réus

Oziel Jorge do Nascimento e Anderson Ramos da Cruz.

Conforme relatado, as defesas dos réus Oziel Jorge do Nascimento, Felipe Michael Passos Corrello e Anderson Ramos da Cruz pugnam, em síntese, pela absolvição dos acusados da prática dos crimes de organização criminosa e de tentativa de facilitação de fuga de preso, alegando insuficiência de provas para a condenação. Os réus Oziel Jorge do Nascimento e Anderson Ramos da cruz, sustentam, ainda, que é o caso de se aplicar o mero concurso de pessoas em relação ao crime de organização criminosa, haja vista que a acusação não logrou comprovar os requisitos do art. 1o, §1o da Lei n. 12.850/2013.

Pois bem. A rigor do art. 1o, § 1o, da Lei n.o 12.850/13, “
Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
.”

Além do requisito objetivo (associação de quatro ou mais pessoas), para a caracterização do crime de organização criminosa é necessária a existência de um grupo estruturalmente ordenado, caracterizado pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, e da presença do requisito subjetivo, qual seja, o dolo, consistente no
animus
associativo de caráter estável e permanente, aliado ao objetivo de obter vantagem de qualquer natureza.

O crime de promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por pessoa interposta, organização criminosa, é disposto no art. 2o da referida lei, prevendo o aumento de pena para o caso de participação de criança ou adolescente em seu § 4o, I,
in verbis
:

“
Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

(...)

§ 4o A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):

I - se há participação de criança ou adolescente;”

Já o crime de facilitação de fuga de pessoa presa com participação de mais de uma pessoa está descrito no art. 351, § 1o do Código Penal e comina pena de reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos, havendo previsão de redução da pena pela tentativa de um a dois terços, em face da maior ou menor proximidade da consumação do injusto.

No caso em tela, a materialidade dos crimes de organização criminosa com participação de adolescente e de tentativa de facilitação de fuga de pessoa presa, previstos respectivamente nos artigos 2o, § 4o, I, da Lei n. 12.850/13 e 351, § 1o c/c 14, II, ambos do Código Penal, está demonstrada por meio da Portaria n. 2022.15617 (id.

218926224), boletim de ocorrência (id. 218926225), auto de prisão em flagrante delito (id. 218926226), termo de exibição e apreensão (id. 218926226 - Pág. 27/28), Relatório Técnico n.o 2022.65262 (id. 218926227 - Pág. 112/117), Relatório Policial (id.

218926227 - Pág. 132/140, Relatório de Vistoria 056/DIMPDEC/2022 (id. 218926229); Relatório Técnico de análise de dados n.o 2022.5.325474 12/12/2022 (id. 218926264); Relatório Policial n.o 2023.13.8457/GCCO (id. 218926305); Relatório Técnico n.o 2022.13.82749 (id. 218926306); Relatório Policial n.o 2023.13.8412/GCCO (id. 218926308); Relatório Policial n.o 2023.13.8415/GCCO (id. 218926309); Relatório Policial n.o 2023.13.8159 – GCCO (id. 218926310); Relatório Policial n.o 2022.13.85512 – GCCO (id. 218926401 - Pág. 3/21); Relatório Técnico n° 2022.13.71090 (id. 218926665 e 218926658); assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Em relação à autoria, em que pese todos os apelantes buscarem a absolvição alegando a falta dos requisitos necessários para a configuração do crime de organização criminosa e a ausência de provas em relação ao crime de tentativa de facilitação de pessoa presa, à toda evidência, as teses não merecem acolhimento, pois o arcabouço probatório é firme o bastante para manter a conclusão a que chegou o sentenciante acerca da participação dos acusados nas práticas delitivas.

Restou devidamente comprovado pela instrução processual que os apelantes integravam a organização criminosa composta por mais de 4 (quatro) pessoas, montada para a facilitação de fuga de pessoa legalmente presa (art. 351,§ 1o, CP), cuja pena máxima cominada é de 6 (seis) anos de reclusão, com a participação de menores de idade, a qual possuía uma estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre os acusados e tinha como objetivo principal a obtenção de vantagem consistente na libertação de integrantes do Comando Vermelho segregados na Penitenciária Central do Estado - PCE, mais precisamente os presos dos cubículos 6 a 8 do Raio 6, onde se encontravam recolhidas as lideranças do Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos que após o recebimento de denúncias anônimas acerca de uma movimentação atípica em um imóvel localizado nas proximidades da Penitenciária Central do Estado – PCE, situado na Rua Sete, n. 21, Bairro Jardim Industriário, nesta Capital, iniciaram-se as diligências e os investigadores flagraram os suspeitos

Alan Kenedi Alves de Souza Barbosa, André de Araújo Sousa, Vulgo “Araújo”, Antônio de Sousa, Carlos Alberto Rodrigues da Silva, Dionísia de Jesus Rodrigues, Domingos Alves da Silva, Douglas Soares de Souza, Ednei Jaime de Sousa Laurindo e Joab de Jesus, vulgo “Negão”, dentro do referido imóvel realizando a escavação de um túnel, razão pela qual foram presos em flagrante delito pelo cometimento, em tese, do crime de facilitação de fuga de pessoa presa. Referidos acusados foram processados criminalmente nos autos da Ação Penal n. 1013993-18.2022.8.11.0042, que tramitou perante a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Na ocasião, constatou-se que no interior do imóvel estavam sendo escavados dois túneis, um deles já com aproximadamente 30 metros de extensão, na direção da Penitenciária Central do Estado. No local, havia ferramentas de escavação, máquinas para bombear água, 4 (quatro) cisternas de 5.000 l (cinco mil litros), centenas de sacos de terra empilhados, uma câmera de monitoramento do local, além de um GPS, com a coordenada S 15o 39' 09,8'' w 55o 59' 06.7, nomeada como “PEDRO”, a qual direcionava aos cubículos 6 a 8 do Raio 6 do mencionado ergástulo, onde estavam recolhidas as lideranças do Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso, como Sandro da Silva Rabelo, Baltazar Luz de Santana, Renildo Silva Rios, Rudney Rodrigues Santos, Toleacyl Natalino da Costa, Leonardo Santos Pires e Lindomar Rodrigues.

A partir disso, foi instaurado o Inquérito Policial n.o 56/2022 para a realização de diligências complementares, as quais resultaram na identificação dos acusados Jessica Pereira de Jesus, João Batista Vieira dos Santos (inicialmente identificado como Cleiton dos Santos Gonçalves), Luíza Vieira da Costa, Conrado Rego Ribeiro,
Felipe Michael Passos Correlo
e
Oziel Jorge do Nascimento
como integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho, bem como coautores da tentativa de promover ou facilitar a fuga dos líderes da referida facção que estavam presos na PCE, ocorrida no dia 13/09/2022.

Prosseguindo as investigações, a autoridade policial descortinou a participação do apelante
Anderson Ramos da Cruz
na empreitada criminosa, como sendo o engenheiro que realizou o pagamento de grande parte dos materiais utilizados na escavação dos túneis, comprados em nome de André de Araújo Souza, vulgo “Araújo”, conforme comprovam as notas fiscais apresentadas pelos estabelecimentos comerciais onde os produtos foram adquiridos.

De acordo com o que restou apurado, cada um dos acusados possuía uma função específica dentro da organização criminosa que tinha por objetivo libertar lideranças do Comando Vermelho que estavam reclusas na Penitenciária Central do Estado, êxito que só não foi alcançado em razão da rápida atuação da Polícia Judiciária Civil que, diante da denúncia feita pela vizinhança acerca da movimentação suspeita na residência, prendeu os escavadores do túnel em flagrante.

Segundo as investigações, o apelante
Oziel Jorge do Nascimento, vulgo “Ceará”
,
era o responsável por recrutar pessoas no Estado do Piauí para integrarem a organização criminosa e executarem o plano de fuga dos membros do Comando Vermelho que estavam presos na PCE.

Dentre os escavadores que foram presos em flagrante na residência onde estava sendo escavado o túnel em direção à PCE, Antônio de Sousa e Domingos Alves da Silva afirmaram perante a autoridade policial que a proposta de trabalho no Estado de Mato Grosso foi feita pelo apelante Oziel Jorge do Nascimento, vulgo “Ceará”, e que o pagamento seria feito da seguinte forma: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) adiantado e R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de trabalho. Vejamos,
in verbis
:

“QUE não se recorda a data, mas foi no final de agosto quando estava na mercearia do Vulgo CEARA este falou que tinha passado um homem por lá que precisava de gente para trabalhar em um garimpo no Mato Grosso; QUE CEARA falou que estava pagando mil reais por dia; QUE o interrogado autorizou que o CEARA passasse o contato telefônico do interrogado para essa pessoa que estava contratando; QUE no mesmo dia ligou um homem para o interrogado falando que precisava de gente para trabalhar no garimpo, que pagaria 5 mil reais adiantado e que pagaria mil reais a diária trabalhada;

QUE esse homem não falou o nome e não explicou o que o interrogado teria que fazer no garimpo; QUE após o interrogado aceitar o trabalho, esse homem pediu para que o interrogado mandasse a foto do seu cartão de banco para ele para que ele mandasse o dinheiro para o interrogado; QUE no mesmo dia transferiram 5 mil reais para a conta do interrogado; QUE dos 5 mil reais o interrogado comprou sua passagem de vinda (800 reais), deixou 4 mil reais para sua esposa e veio para este município; (...)”
(Antônio de Sousa – id. 218926226 - Pág. 77/80)

“(...) QUE no dia 31 de agosto do corrente ano encontrou com seu conhecido CEARA na casa de um amigo do interrogado, JOÃO; QUE CEARA disse que tinha uma proposta de trabalho em um garimpo em Cuiabá, que pagariam a quantia de R$ 5.000,00 (cino mil reais) adiantado mais R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia; QUE estava passando necessidade e aceitou o trabalho; QUE não sabe que éa pessoa que ofereceu o trabalho para CEARA; QUE não sabe o nome de CEARA, sabe que ele mora no bairro canela, rua projetada, OEIRAS-PI, açougue SÃO JORGE; QUE ele recebeu os R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na conta dele e entregou para o interrogado; QUE deixou aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) com a sua convivente e com restante comprou a passagem de ônibus no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) e usou para viagem; QUE saiu de OEIRAS no sábado, 02 de setembro, juntamente com ANTONIO, EDNEI e ALAN; QUE encontrou com eles no dia que embarcaram para Cuiabá, se encontraram na casa de CEARÁ e ele os levou para a rodoviária; (...)”
(Domingos Alves da Silva – id. 218926226 - Pág. 93/96)

A assertiva de que o apelante Oziel Jorge do Nascimento, vulgo “Ceará”, de fato, arregimentava pessoas no Estado do Piauí para trabalharem na empreitada criminosa em Cuiabá/MT, as quais, quando chegavam nesta Capital, ficavam sob os comandos de João Batista Vieira dos Santos, que inicialmente se identificou como Cleiton dos Santos Gonçalves, pode ser confirmada por meio do Relatório Técnico de Análise de Dados de n. 2022.5.325474 (id. 218926264), que contém as conversas extraídas do aparelho celular

do escavador preso em flagrante Alan Kenedi Alves de Souza Barbosa com o apelante.

No mencionado relatório, consta que “
(...)Foi identificada uma conversa entre ALAN e CIARA, do contexto subentende-se que CIARA seria a pessoa que teria intermediado a contratação de ALAN, bem como dos outros três indivíduos, no dia 05/09/2022 CIARÁ envia o contato do “CAPITINGA” (OPA) e diz que ALAN deve entrar em contato com CAPITINGA quando chegarem a Cuiabá, a conversa entre eles continua nos dias subsequentes, CIARÁ pergunta se está tudo bem e pede para que os demais indivíduos enviem áudios para que ele possa repassar para os seus familiares. (...)”.

Na transcrição dos áudios, o autuado Alan Kenedi Alves de Souza Barbosa informa ao apelante que todos estão bem, ao passo que este reclama dos parentes dos indivíduos que foram enviados para esta Capital, argumentando que eles o estavam pressionando em busca de informações. O apelante pede que “Rochedi” envie áudio e, ao final, diz que a turma que enviou é diferente da anterior, inferindo-se que já teria enviado outras pessoas anteriormente.

Por sua vez,
o apelante
Felipe Michael Passos Correlo
tinha a função de prestar apoio financeiro para custear a obra de escavação do túnel destinado a promover e facilitar a fuga dos membros do Comando Vermelho reclusos na Penitenciária Central do Estado, o que se evidencia pelo Relatório Técnico n.o 2022.13.82749/GCCO (id.

218926306), que aponta que o apelante Felipe Michael Passos Corrello fez uma transferência pix no valor de

R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data de 09/09/2022 para o escavador preso em flagrante André de Araújo Sousa, quatro dias antes da prisão em flagrante noticiada no Boletim de Ocorrência n.o 2022.253056 (id.

218926226).

De acordo com as declarações do autuado André de Araújo Sousa, o valor depositado pelo apelante em sua conta seria destinado ao pagamento dos trabalhadores pelo serviço de escavação do túnel que, conforme as investigações apontaram, estava sendo construído em direção à PCE, visando a libertação de membros do Comando Vermelho.

Confira-se, pois, o depoimento do autuado
André de Araújo Sousa
, prestado diante da autoridade policial (id.

218926226 - Pág. 32/24):

“[...] QUE o INTERROGANDO mora no município de OEIRAS no PAIUI, que trabalha em construção civil como Pedreiro; QUE nunca foi preso anteriormente; QUE no início do mês de agosto do corrente ano, recebeu mensagens pelo aplicativo WhatsApp de uma pessoa desconhecida até então, essa pessoa se identificou pela alcunha de OPA, o contato do mesmo foi agendado no celular do INTERROGANDO como OPA, nas mensagens a pessoa ofertou um trabalho em um suposto garimpo no Estado de Mato Grosso, disse que não pagaria por produção, que os pagamentos seriam realizados no valor de R$1.000,00 (um mil reais) por diária de trabalho; QUE ele necessitava de ao menos dez pessoas para trabalhar no garimpo; QUE o INTERROGANDO conseguiu ao todo oito pessoas para o trabalho e perguntou se enviariam algum dinheiro para realizarem a viagem; QUE OPA então depositou na conta pessoal do INTERROGANDO (Caixa Econômica) o valor de R$17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais); QUE esse valor foi distribuído entre alguns dos trabalhadores que viriam como forma de adiantamento; QUE OPA orientou que o INTERROGANDO e os demais viessem até Cuiabá, que aqui alguém levaria o grupo até o suposto garimpo, QUE dia 18/08, chegando em Cuiabá se hospedaram em um hotel próximo de onde foram presos; QUE no hotel ficaram dois dias até que OPA foi conversar com o INTERROGANDO, nesse momento OPA disse que o serviço não era em um garimpo, que todos iriam trabalhar para o Comando Vermelho, e que iriam abrir um túnel para libertar presos da Penitenciária. [...] INDAGADO sobre o pagamento, RESPONDEU que
no último sábado foi depositado na conta do INTERROGANDO o valor de R$12.000,00 (doze mil reais); QUE foi R$ 10.000,00 (dez mil reais) por meio de PIX e outros dois de R$ 1.000,00 (mil reais)
; QUE OPA teria prometido que fariam a quitação dos valores somente após a conclusão dos trabalhos [...]”

Em Juízo, o próprio apelante confessou que fez o pix no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o autuado André de Araújo Sousa, afirmando, todavia, que assim o fez para atender a um pedido de um conhecido seu, João Batista Vieira dos Santos (inicialmente identificado como Cleiton dos Santos Gonçalves), o qual lhe passou a quantia anteriormente em razão de não possuir uma conta bancária para guardar o dinheiro da venda de um veículo.

Já o apelante
Anderson Ramos da Cruz
era o responsável pela movimentação financeira da organização criminosa e desempenhava a função através das suas contas bancárias de pessoa física e jurídica, as quais eram utilizadas para o recebimento de valores destinados a custear as obras de escavação do túnel destinado a promover e facilitar a fuga dos membros do Comando Vermelho da PCE.

De acordo com as investigações, o apelante realizou o pagamento de grande parte dos materiais comprados em nome do escavador preso em flagrante André de Araújo Souza para a execução do plano criminoso, os quais eram realizados por meio de transferência bancária e com o cartão do apelante, que era utilizado pelos acusados João Batista Vieira dos Santos (Cleiton dos Santos Gonçalves) e Luiza Vieira da Costa.

No decorrer das investigações, descortinou-se que o apelante Anderson Ramos da Cruz era engenheiro civil e sócio proprietário da empresa Criativa Engenharia MT, situada na cidade de Rondonópolis/MT, cadastrada no CPNJ 37.692.432/0001-10, com capital social de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e que, nesta condição, era também responsável por orientar a execução da obra do túnel.

A afirmação decorre dos diálogos tidos entre João Batista Vieira dos Santos (Cleiton dos Santos Gonçalves), vulgo “Opa/Capitinga” e o escavador André de Araújo Souza, nos quais este refere-se ao apelante como o “engenheiro”, demonstrando preocupação com as condições e com a estrutura do buraco que estava sendo escavado (relatório de id.

218926264).

Em uma conversa do apelante com João Batista Vieira dos Santos (Cleiton dos Santos Gonçalves), que era cadastrado no telefone do recorrente como “Arasta”, realizada no dia 30/09/22, percebe-se que, de fato, o apelante orientava as escavações, pois João Batista pede ao apelante que
“envie o mapa com os pontos de água na “fazenda”, os pontos onde eram “minados de água”
, e o recorrente, em resposta, diz que vai pesquisar na internet, pois estava em outro WhatsApp e
“teria apagado tudo”
(relatório de id.

218926310)

O investigador de polícia Adão José dos Santos, em juízo, prestou as seguintes declarações (relatório de mídia de id.

218926569):

“[...] No dia em que ele [ANDERSON] foi preso lá em Rondonópolis, ele contou pra nós [policiais] que veio até Cuiabá, que ele veio aqui ajudar, que ele veio aqui dar suporte – não sei se isso ficou em depoimento, isso ficou lá na delegacia. [...] Ele falou de forma informal que ele comprou o GPS, que ele programou o GPS, e nas conversas lá do CLEITON com ele na extração do celular eles referem ao alagamento que tava dando lá no túnel. [...]
Nós não temos dúvidas da participação do ANDERSON. O cartão que era utilizado nas compras era dele. O banco quando vai abrir a conta pede foto; a foto que tava lá era do ANDERSON. [...] Essa conta era utilizada para comprar as ferramentas, todo o pagamento do pessoal que vinha fazer a escavação [...]”.

Os relatórios acostados aos autos evidenciam que o apelante Anderson Ramos da Cruz movimentou cerca de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais) entre os meses de junho a setembro de 2022, valores estes incompatíveis com sua atividade profissional do recorrente e apontam a existência de movimentações financeiras atípicas e suspeitas entre o recorrente e outros corréus, a exemplo do recebimento de grande quantidade de dinheiro fracionado no dia em que os escavadores chegaram a esta Capital para construírem o túnel que daria fuga a integrantes do Comando Vermelho, reclusos na PCE, qual seja, 16/08/2022.

Nesta data, o recorrente recebeu R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais) em sua conta por meio de 31 (trinta e um) depósitos em dinheiro fracionado, efetuados em terminais de autoatendimento, o que evidencia a tentativa de dissimular a movimentação de expressiva quantidade de dinheiro (relatório id.

218926306).

No mesmo dia, também foi encontrada uma transferência bancária, via pix, da conta do apelante Anderson para a conta de André de Araújo Sousa, escavador preso em flagrante, no valor de R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais), consoante relatório de id.

218926306.

As investigações demonstraram que no dia 11/07/2022 foram realizados vários depósitos em valores diferentes, entre R$ 90,00 (noventa reais) e R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), na conta poupança do recorrente (Banco do Brasil/AG 551-7 CP 510105095-0) totalizando R$ 26.800,00 (vinte seis mil e novecentos reais), valor que foi transferido para a conta corrente do apelante no dia 01/08/2022.

No relatório ainda consta que o recorrente prestava orientações financeiras ao acusado João Batista Vieira dos Santos (Cleiton dos Santos Gonçalves), realizando diversos pagamentos e transferências em favor do comparsa, conforme conversa travada entre ambos na data de 03/10/2022, às 15h50min, em que João Batista pede ao recorrente que envie R$ 10.000,00 (dez mil reais) em duas contas por ele indicadas (relatório de id.

218926310).

Em que pese os apelantes negarem a prática delitiva, está claro nos autos que eles constituíram e passaram a integrar organização criminosa estruturalmente ordenada, marcada pela divisão de tarefas entre os integrantes, a qual tinha por objetivo obter vantagem consubstanciada na fuga da liderança do Comando Vermelho que estava recolhida na Penitenciária Central do Estado.

As alegações do recorrente Oziel Jorge do Nascimento acerca da inexistência de provas da prática delitiva não passa de uma tentativa de se eximir da sua responsabilidade penal, na medida em que as provas orais e documentais acostadas aos autos comprovam que ele integra a organização criminosa Comando Vermelho e teve participação direta na fracassada tentativa de libertar presos do interior da PCE, ocorrida no dia 13/09/2022, a qual só não se concretizou por razões alheias à vontade do bando, já que a Polícia Judiciária Civil prendeu os escavadores do túnel em flagrante.

Ademais, o argumento de que não tinha ciência de que o trabalho oferecido para os trabalhadores era para a escavação de um túnel para fuga de presos e não para exercerem atividade em um garimpo não convence, pois o apelante alegou em juízo que indicou os escavadores para o “Seu Toin”, um cliente do frigorífico, todavia, na conversa descortinada ente o recorrente e Alan Kenedi, o apelante encaminhou a Alan Kenedi o contato telefônico de João Batista dos Santos, identificado inicialmente como Cleiton dos Santos Gonçalves, dizendo a ele que procurasse João Batista assim que chegasse em Cuiabá/MT. João Batista, como visto, era o organizador de todo o esquema criminoso, o que evidencia que o apelante o conhecia e cumpriu ordens dele para contratar os escavadores do túnel.

Cabe aqui mencionar a impressão do juízo
a quo
na sentença acerca da desproporção dos valores prometidos pelos coordenadores do esquema criminoso aos escavadores, quais sejam, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) adiantado e R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de trabalho, o que demonstra que o apelante sabia que a proposta de trabalho não era para trabalhar em garimpo, mesmo porque a quantia prometida por dia de trabalho é manifestamente incompatível com uma diária de um trabalhador braçal desta natureza. Como ponderou o magistrado, o recorrente “
deveria levantar suspeitas desde o início quanto à licitude da proposta, não se afigurando plausível, como pretende a defesa, absolver o acusado em detrimento das provas produzidas em seu desfavor, mormente quando a narrativa por ele apresentada, para além de revelada pouco crível, não foi respaldada por nenhum elemento informativo concreto, ônus que competia à defesa por força do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.”

A justificativa apresentada pelo apelante Felipe Michael Passos Corrello para se livrar da acusação que pesa sob seus ombros também não convence, pois não é crível que alguém transfira valor considerável para uma pessoa que não conhece a pedido de um suposto amigo que teria uma dívida para pagar.

De bom alvitre registrar o depoimento em juízo do investigador de polícia Mário Cesar Oliveira Borges (id. 218926569), o qual afirmou que “
o FELIPE também tem histórico de crimes lá em Rondonópolis, [...] ele não tem emprego fixo, formal nem informal, mora numa residência bem humilde e fez uma movimentação totalmente incompatível com as condições financeiras dele
.”

O depósito no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) realizado pelo recorrente para a conta do escavador preso em flagrante André de Araújo Sousa no dia 09/09/2022 para as despesas com as escavações, ao que tudo indica, possuía origem ilícita, e evidencia que o recorrente foi a ponte entre o coordenador das ações criminosas João Batista Vieira dos Santos (Cleiton dos Santos Gonçalves) e o escavador André de Araújo Sousa, agindo como financiador do esquema, não havendo como descartar toda a prova produzida durante as duas fases da persecução penal em detrimento da palavra isolada do apelante, que não encontra um mínimo de respaldo nos demais elementos de prova produzidos.

Também não é o caso de se acolher os argumentos apresentados pelo apelante Anderson Ramos da Cruz, no sentido de que não integra o Comando Vermelho e de que não teve participação na tentativa de facilitação e promoção de fuga aos presos da PCE, pois as transações feitas em sua conta bancária e o uso do cartão pelos acusados João Batista Vieira dos Santos (Cleiton dos Santos Gonçalves) e Luíza Vieira da Costa decorriam da amizade que tinha há cerca de 1 (um) ano com João Batista

e os depósitos feitos em sua conta corrente seriam recebimentos das obras em que estaria trabalhando como engenheiro civil.

É que a conduta do apelante foi esmiuçada pelos relatórios acostados aos autos e pelos depoimentos das testemunhas, prestados em juízo, os quais dão conta de que o réu, além de integrar o Comando Vermelho, teve participação direta na empreitada criminosa que intentava libertar membros da referida facção que estavam reclusos na Penitenciária Central do Estado.

Assim, não há dúvidas acerca da materialidade e da autoria dos crimes imputados aos apelantes, razão pela qual a tese de absolvição por insuficiência probatória não se sustenta.

Ademais, em relação à alegação de ausência dos requisitos para a configuração do crime de organização criminosa, como consignado pelo sentenciante, o intento do plano criminoso era a fuga de faccionados do Comando Vermelho da Penitenciária Central do Estado, conforme direcionamento do GPS encontrado na casa onde foram presos indivíduos em flagrante escavando um túnel (id. 218926227 - Pág. 112/117). Além disso, o aporte de expressivas quantias em dinheiro, somado à complexidade do esquema, que envolveu múltiplos réus e a contratação de pessoas de outras unidades da federação, apontam para o envolvimento dos apelantes na organização criminosa em questão e evidenciam o
animus associativo
estável e permanente entre os apelantes e a referida facção.

Aliás, um dos escavadores, André de Araújo Sousa, mencionou em seu interrogatório judicial que quando o grupo de escavadores chegou a Cuiabá foi informado por “Opa” (João Batista Vieira dos Santos) que o serviço não era em um garimpo, mas, sim, que iriam trabalhar para o Comando Vermelho e que iriam abrir um túnel para libertar presos da penitenciária.

De outra feita, não tem cabimento a alegação do apelante Anderson Ramos da Cruz de que não há configuração de organização criminosa com apenas 2 (duas) pessoas, na medida em que, como demonstrado, havia dezenas de trabalhadores na escavação do túnel, inclusive os adolescentes Wesley Barbosa de Sousa e Diogo de Sousa Vieira, que também auxiliavam as escavações.

Assim, demonstrado nos autos que os réus formaram um grupo organizado, de caráter estável e permanente para auxiliar os líderes da facção Comando Vermelho na tentativa de fuga da Penitenciária Central do Estado, não há se falar em ausência dos requisitos para configuração do crime de organização criminosa.

Nessa toada, descabe o pedido de reconhecimento para o concurso de pessoas formulado pelos réus Oziel Jorge do Nascimento e Anderson Ramos da Cruz, pois comprovados os requisitos do crime descrito no art. 2o, § 4o, I, da Lei n. 12.850/13.

Igualmente, não há se falar em exclusão da majorante atinente à participação de adolescentes no delito, haja vista que os menores de idade Wesley Barbosa de Sousa e Diogo de Sousa Vieira também estavam escavando o túnel que daria acesso à Penitenciária Central do Estado, juntamente com quase uma dezena de outros suspeitos envolvidos na mesma atividade.

Portanto, não há o que reparar na sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no art. 2o, § 4o, I, da Lei n.o 12.850/13 e no art. 351, § 1o, c/c art. 14, II, do Código Penal, pois devidamente comprovada a materialidade e a autoria dos delitos.

Do pedido de reanálise da dosimetria e de alteração de regime prisional feito pelos acusados Oziel Jorge do Nascimento, Felipe Michael Passos Corrello e Anderson Ramos da Cruz , de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e revogação da prisão preventiva formulado por Oziel Jorge do Nascimento e de restituição de bens apreendidos formulado por Anderson Ramos da Cruz.

No que tange ao pleito de reanálise da dosimetria da pena formulado pelos apelantes, extrai-se que foi assim fixada na sentença:

“(...)
DO RÉU

ANDERSON RAMOS DA CRUZ

Do crime previsto no art. 2°, § 4°, I da Lei 12.850/2013:

O delito apresentou culpabilidade superior à inerente ao tipo penal, uma vez que foi utilizado pelo acusado, principal financiador dos ilícitos descortinados, como forma de reunião de agentes para cometer outro delito extremamente grave, passando ao largo da segurança pública e das leis que regem o sistema penitenciário e revelando a crescente força da organização criminosa, a qual não mais tenta apenas obstaculizar a persecução penal de seus membros, mas também libertá-los ilegalmente da custódia do Estado, colocando todo o sistema judiciário em descrédito, de modo que a conduta do réu se revela mais reprovável que a de todos os demais que figuram neste processo; o réu não possui maus antecedentes criminais; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime merece valoração negativa, uma vez que o braço da organização criminosa envolvido no delito visava ao atendimento dos interesses da mais alta cúpula do Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso; as circunstâncias estão relatadas nos autos, sendo graves, uma vez que referido segmento da ORCRIM é dotado de singular complexidade, na medida em que contou com o aporte de milhões de reais para o financiamento do esquema criminoso e com o recrutamento e apoio de agentes de outras unidades federativas, alguns dos quais, possivelmente, sequer sabiam inicialmente que agiriam no interesse da ORCRIM, pelo é devida a valoração negativa; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, bem como uma participação de maior importância e gravidade, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Não há atenuantes ou agravantes, permanecendo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena, mas está presente a causa de aumento do art. 2°, § 4°, I da Lei 12.850/2013, uma vez que, dentre os flagrados nas escavações, havia dois menores de idade, WESLEY BARBOSA DE SOUSA e DIOGO DE SOUSA VIEIRA (ID 102912897), razão pela qual majoro a reprimenda em 1/5 (um quinto), ficando esta fixada definitivamente em
06 (seis) anos de reclusão
.

Do crime previsto no art. 351, § 1° c/c art. 14, II do Código Penal:

O delito apresentou culpabilidade superior à inerente ao tipo penal, uma vez que foi perpetrado mediante reunião metódica e bem dividida de integrantes do Comando Vermelho, passando ao largo da segurança pública e das leis que regem o sistema penitenciário e revelando a crescente força da organização criminosa, a qual não mais tenta apenas obstaculizar a persecução penal de seus membros, mas também libertá-los ilegalmente da custódia do Estado, colocando todo o sistema judiciário em

descrédito, sendo a conduta do réu mais reprovável que a de todos os demais que figuram neste processo, uma vez que ele movimentou quantias vultosas e financiou a maior parte dos pagamentos e materiais utilizados nas escavações; o réu não possui maus antecedentes

criminais; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime merece valoração negativa, uma vez que o braço da organização criminosa envolvido no delito visava ao atendimento dos interesses da mais alta cúpula do Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso; as circunstâncias estão relatadas nos autos, sendo graves, uma vez que o delito é dotado de singular complexidade, na medida em que contou com o aporte de milhões de reais para o financiamento do esquema criminoso, com o recrutamento e apoio de agentes de outras unidades federativas, alguns dos quais, possivelmente, sequer sabiam inicialmente que agiriam no interesse da ORCRIM e com a utilização de maquinário específico e tecnológico, pelo é devida a valoração negativa; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, bem como a maior importância e expressividade da conduta deste, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, permanecendo a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há causas de aumento de pena, mas está presente a causa de diminuição da tentativa, de modo que reduzo a reprimenda em metade, dado o lapso temporal entre o início das escavações e a prisão em flagrante dos acusados, bem como o comprimento do túnel efetivamente escavado, ficando aquela definitivamente cominada em
2 (dois) anos e 03 (três) meses

de reclusão
.

(...) Haja vista o concurso material de delitos, fixo a pena definitiva do condenado em
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa
, correspondentes a um terço do salário mínimo vigente à data dos fatos.

(...) DO RÉU FELIPE MICHAEL PASSOS CORRELLO

Do crime previsto no art. 2°, § 4°, I da Lei 12.850/2013:

O delito apresentou culpabilidade superior à inerente ao tipo penal, uma vez que, a despeito da participação menor do acusado em relação aos demais corréus, foi utilizado como forma de reunião de agentes para cometer outro delito extremamente grave, passando ao largo da segurança pública e das leis que regem o sistema penitenciário e revelando a crescente força da organização criminosa, a qual não mais tenta apenas obstaculizar a persecução penal de seus membros, mas também libertá-los ilegalmente da custódia do Estado, colocando todo o sistema judiciário em descrédito e merecendo valoração negativa; o réu não possui maus antecedentes criminais; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime merece valoração negativa, uma vez que o braço da organização criminosa envolvido no delito visava ao atendimento dos interesses da mais alta cúpula do Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso; as circunstâncias estão relatadas nos autos, sendo graves, uma vez que referido segmento da ORCRIM é dotado de singular complexidade, na medida em que contou com o aporte de milhões de reais para o financiamento do esquema criminoso e com o recrutamento e apoio de agentes de outras unidades federativas, alguns dos quais, possivelmente, sequer sabiam inicialmente que agiriam no interesse da ORCRIM, pelo é devida a valoração negativa; poucos elementos

foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, bem como tendo em vista a participação diminuída em relação aos corréus, fixo a pena base em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, permanecendo a pena em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena, mas está presente a causa de aumento do art. 2°, § 4°, I da Lei 12.850/2013, uma vez que, dentre os flagrados nas escavações, havia dois menores de idade, WESLEY BARBOSA DE SOUSA e DIOGO DE SOUSA VIEIRA (ID 102912897), razão pela qual majoro a reprimenda em 1/5, ficando esta fixada definitivamente em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

(...) Do crime previsto no art. 351, § 1° c/c art. 14, II do Código Penal:

O delito apresentou culpabilidade superior à inerente ao tipo penal, uma vez que, a despeito da participação menor do acusado em relação aos demais corréus, foi perpetrado mediante reunião metódica e bem dividida de integrantes do Comando Vermelho, passando ao largo da segurança pública e das leis que regem o sistema penitenciário e revelando a crescente força da organização criminosa, a qual não mais tenta apenas obstaculizar a persecução penal de seus membros, mas também libertá-los ilegalmente da custódia do Estado, colocando todo o sistema judiciário em descrédito; o réu não possui maus antecedentes criminais; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime merece valoração negativa, uma vez que o braço da organização criminosa envolvido no delito visava ao atendimento dos interesses da mais alta cúpula do Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso; as circunstâncias estão relatadas nos autos, sendo graves, uma vez que o delito é dotado de singular complexidade, na medida em que contou com o aporte de milhões de reais para o financiamento do esquema criminoso, com o recrutamento e apoio de agentes de outras unidades federativas, alguns dos quais, possivelmente, sequer sabiam inicialmente que agiriam

no interesse da ORCRIM e com a utilização de maquinário específico e tecnológico, pelo é devida a valoração negativa; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, bem como tendo em vista a participação diminuída em relação aos corréus, fixo a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, permanecendo a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há causas de aumento de pena, mas está presente a causa de diminuição da tentativa, de modo que reduzo a reprimenda em metade, dado o lapso temporal entre o início das escavações e a prisão em flagrante dos acusados, bem como o comprimento do túnel escavado, ficando aquela definitivamente cominada em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
.

(...) Haja vista o concurso material de delitos, fixo a pena definitiva do condenado em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos. (...).”

(...) DO RÉU OZIEL JORGE DO NASCIMENTO

Do crime previsto no art. 2°, § 4°, I da Lei 12.850/2013:

O delito apresentou culpabilidade superior à inerente ao tipo penal, uma vez que foi utilizado como forma de reunião de agentes para cometer outro delito extremamente grave, passando ao largo da segurança pública e das leis que regem o sistema penitenciário e revelando a crescente força da organização criminosa, a qual não mais tenta apenas obstaculizar a persecução penal de seus membros, mas também libertá-los ilegalmente da custódia do Estado, colocando todo o sistema judiciário em descrédito, sendo a conduta do réu mais reprovável e merecendo maior reprimenda, visto que ele arregimentou outros criminosos e foi imprescindível para a articulação da organização; o réu possui maus antecedentes criminais, mas sendo circunstância agravante, não serão aqui considerados; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime merece valoração negativa, uma vez que o braço da organização criminosa envolvido no delito visava ao atendimento dos interesses da mais alta cúpula do Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso; as circunstâncias estão relatadas nos autos, sendo graves, uma vez que referido segmento da ORCRIM é dotado de singular complexidade, na medida em que contou com o aporte de milhões de reais para o financiamento do esquema criminoso e com o recrutamento e apoio de agentes de outras unidades federativas, alguns dos quais, possivelmente, sequer sabiam inicialmente que agiriam no interesse da ORCRIM, pelo é devida a valoração negativa; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, bem como uma participação de maior importância e expressividade, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes, mas está presente a agravante da reincidência, consoante o executivo de pena SEEU n° 0014707-10.2017.8.06.0171, agravando-se a pena para 05 (cinco) anos de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena, mas está presente a causa de aumento do art. 2°, § 4°, I da Lei 12.850/2013, uma vez que, dentre os flagrados nas escavações, havia dois menores de idade, WESLEY BARBOSA DE SOUSA e DIOGO DE SOUSA VIEIRA (ID 102912897), razão pela qual majoro a reprimenda em 1/5, ficando esta fixada definitivamente em
06 (seis) anos de reclusão
. Registre-se que, embora a defesa tenha pleiteado o afastamento desta majorante sob o argumento de que OZIEL não tinha conhecimento do envolvimento dos menores, nenhuma prova foi produzida pela parte nesse sentido, bem como que este conhecimento, pela letra da lei, é prescindível para o aumento da reprimenda.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do crime previsto no art. 351, § 1° c/c art. 14, II do Código Penal:

O delito apresentou culpabilidade superior à inerente ao tipo penal, uma vez que foi utilizado mediante reunião metódica e bem dividida de integrantes do Comando Vermelho, passando ao largo da segurança pública e das leis que regem o sistema penitenciário e revelando a crescente força da organização criminosa, a qual não mais tenta apenas obstaculizar a persecução penal de seus membros, mas também libertá-los ilegalmente da custódia do Estado, colocando todo o sistema judiciário em descrédito, sendo a conduta do réu mais reprovável e merecendo maior reprimenda, visto que ele arregimentou outros criminosos e foi imprescindível para a articulação da organização; o réu possui maus antecedentes criminais, mas estes caracterizam reincidência e serão valorados na segunda fase; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime merece valoração negativa, uma vez que o braço da organização criminosa envolvido no delito visava ao atendimento dos interesses da mais alta cúpula do Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso; as circunstâncias estão relatadas nos autos, sendo graves, uma vez que o delito é dotado de singular complexidade, na medida em que contou

com o aporte de milhões de reais para o financiamento do esquema criminoso, com o recrutamento e apoio de agentes de outras unidades federativas, alguns dos quais, possivelmente, sequer sabiam inicialmente que agiriam no interesse da ORCRIM e com a utilização de maquinário específico e tecnológico, pelo é devida a valoração negativa; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, bem como uma participação de maior importância e expressividade, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes, mas está presente a agravante da reincidência, consoante o executivo de pena SEEU n° 0014707-10.2017.8.06.0171, agravando-se a pena para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há causas de aumento de pena, mas está presente a causa de diminuição da tentativa, de modo que reduzo a reprimenda em metade, dado o lapso temporal entre o início das escavações e a prisão em flagrante dos acusados, bem como o comprimento do túnel escavado, ficando aquela definitivamente cominada em
2 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusã
o.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 11 (onze) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Haja vista o concurso material de delitos, fixo a pena definitiva do condenado em
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos. (...)”

Inobstante os acusados pleiteiem a aplicação da pena-base no mínimo legal, olvidam-se de que a pena foi majorada na primeira fase em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivo e circunstâncias do crime, as quais não merecem nenhum reparo, já que extrapolam aquelas inerentes aos tipos penais, justificando o recrudescimento da pena-base.

Na segunda fase, a pena basilar se manteve inalterada em relação aos réus Anderson Ramos da Cruz e
Felipe Michael Passos Corrello
, tendo sido majorada em relação ao acusado Oziel Jorge do Nascimento em face da presença da agravante da reincidência (SEEU n° 0014707-10.2017.8.06.0171), o que não foge da normalidade.

Na terceira fase da dosimetria da pena do crime atinente à organização criminosa, o sentenciante recrudesceu a pena de todos os apelantes em 1/5 (um quinto) em razão da presença da causa de aumento art. 2°, § 4°, I da Lei n.o 12.850/2013, devido a presença de dois adolescentes na empreitada criminosa. Em relação ao crime do art. 351, § 1° do Código Penal, reduziu a pena pela metade em razão da tentativa, resultando a pena do réu Anderson Ramos da cruz e Oziel Jorge do Nascimento em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa e a do réu Felipe Michael Passos Corrello em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, penas que reputo adequadas aos crimes cometidos.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, nada há que ser modificado, pois em relação ao réu Oziel Jorge do Nascimento, além da reprimenda ultrapassar 8 anos de reclusão, trata-se de réu reincidente. Embora o acusado Anderson Ramos da cruz não seja reincidente, a pena que lhe foi imposta também ultrapassa 8 (oito) anos de reclusão e, ainda, pesa em seu desfavor três circunstâncias judiciais, mesma situação em que se enquadra o réu Felipe Michael Passos Corrello, inobstante a pena a ele aplicada não exceda 8 (oito) anos.

Também não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, como requer o réu Oziel Jorge do Nascimento, em face do que dispõe o art. 44, I, do Código Penal.

Outrossim, acerca do pleito de revogação da prisão preventiva requerido pelo apelante

Oziel Jorge do Nascimento, melhor sorte não socorre o apelante.

Na sentença, o magistrado singular destacou a necessidade da manutenção da segregação para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na consecução do ilícito, especialmente pelo fato de ter sido perpetrado em contexto de organização criminosa, circunstância que valida a segregação cautelar em face da necessidade de interromper a atividade do grupo criminoso.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já assentou que: “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21.05.2021).

Não bastasse, a manutenção da prisão se amolda ao
quantum
de pena e ao regime fixado para início de cumprimento de pena (fechado), além de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução processual, fundamentos que justificam a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Ainda, tratando-se de réu reincidente, evidente a necessidade da prisão para se evitar a reiteração delitiva.

Não se pode olvidar que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, o entendimento do Superior tribunal de Justiça acerca do assunto:

“
(...) a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...)”
(STJ - AgRg no HC: 653038 SP 2021/0080667-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

Ademais, se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Por fim, no que tange ao pleito de restituição de bens formulado pelo acusado Anderson Ramos da Cruz, como bem ponderado pelo douto parecerista à id. 235213665, “
o aparelho celular SAMSUNG GALAXY MS3 (ID. 108267290) apreendido constitui evidente instrumento/utensílio empregado na prática delitiva, ainda que possivelmente lícito em si mesmo, deverá ser objeto de confisco, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé, que é o legítimo a requerer a restituição, situação que não é a dos autos
”.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025